Tribunal: TJBA
Processo: 8016634-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016634-17.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARCELO GONCALO DANTAS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e V, do CPC, diante da aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 660 e 895. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo STF nos Temas 339, 660 e 895, autorizando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC; (ii) estabelecer se houve usurpação de competência da Suprema Corte pelo juízo de admissibilidade exercido pela instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido encontra-se adequadamente fundamentado, em conformidade com a exigência do art. 93, IX, da CF/1988, conforme a tese firmada no Tema 339 do STF, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações. As alegações de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à coisa julgada possuem natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado no Tema 660 do STF, afastando a repercussão geral. A invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, frente à existência de óbice processual intransponível, constitui ofensa indireta à Constituição e demanda reexame de matéria fática, subsumindo-se ao Tema 895 do STF e, portanto, carecendo de repercussão geral. O art. 1.030 do CPC autoriza o Tribunal de origem a negar seguimento a recurso extraordinário quando verificada conformidade do acórdão com a jurisprudência do STF firmada em regime de repercussão geral, não havendo limitação da competência da vice-presidência à verificação de requisitos meramente formais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A negativa de seguimento a recurso extraordinário é legítima quando o acórdão recorrido está em conformidade com teses firmadas pelo STF em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. A alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição, quando demanda reexame de matéria fática ou revela natureza infraconstitucional, não enseja repercussão geral, conforme os Temas 660 e 895 do STF. A atuação da vice-presidência do Tribunal local no juízo de admissibilidade recursal não se limita à verificação de requisitos formais, podendo examinar a aderência do recurso à jurisprudência consolidada do STF. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8016634-17.2023.8.05.0000, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado MARCELO GONÇALO DANTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça